Tribunal: TJSP
Processo: 2317684-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COOPERATIVA MÉDICA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. 1) Decisão que determinou a manutenção da suspensão do processo de execução em face da UNIMED PAULISTANA, cooperativa médica em liquidação extrajudicial. Agravo da exequente pelo prosseguimento da execução. 2) Os artigos 13 e 24-D da Lei 9.656/1998 estabelece um regime especial de liquidação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COOPERATIVA MÉDICA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. 1) Decisão que determinou a manutenção da suspensão do processo de execução em face da UNIMED PAULISTANA, cooperativa médica em liquidação extrajudicial. Agravo da exequente pelo prosseguimento da execução. 2) Os artigos 13 e 24-D da Lei 9.656/1998 estabelece um regime especial de liquidação extrajudicial dos planos de saúde por meio da expressa aplicação subsidiária da Lei 6.024/74. Natureza jurídica especial de execução coletiva, com finalidade de proteção do direito à saúde dos beneficiários do plano. 3) Artigo 18, a, da Lei 6.024/74 que de acordo com os preceitos da Lei dos Planos de Saúde, e condizente com o disposto pela ANS na RN 522/2022 que, em seu artigo 21, III, determina que a decretação da liquidação extrajudicial produz como efeito imediato a suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da liquidanda, não podendo ser intentadas outras que possam resultar em redução do acervo patrimonial da liquidanda, enquanto durar a liquidação. Efeito imediato que decorre de expressa determinação regulamentar e independe de previsão na portaria que decreta a liquidação. 4) RECURSO NÃO PROVIDO